Tribunal: STF
Processo: AI 829791
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Corpo Voluntário de Militares Inativos do Estado do Rio Grande do Sul (CVMI). 3. A redução da Gratificação Especial de Retorno à Atividade (GERA) não implica violação ao princípio da irredutibilidade, se o ingresso aos Quadros do CVMI deu-se após a edição da Lei Estadual n. 10.916/97. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.